Tribunal: STF
Processo: ARE 1555337
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário e Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Cessão de crédito previdenciário. Vedação legal. Fundamentação deficiente. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, cujo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve vedação à cessão de créditos de natureza previdenciária.



    2. O Juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido de homologação da cessão, fundamentando a ilicitude do negócio jurídico pela vedação de mercantilização da advocacia (art. 33 da Lei nº 8.906, de 1994, e art. 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB), além de citar a vedação expressa do art. 114 da Lei nº 8.213, de 1991, para créditos previdenciários. A decisão agravada manteve esse entendimento.



    3. Os recorrentes requereram a homologação de cessão de crédito de precatório ao argumento de que na Constituição (art. 100, §§ 13 e 14) e na Resolução nº 822, de 2023, do Conselho da Justiça Federal se autoriza tal cessão e que há diferença entre o benefício e o valor da condenação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de crédito de precatório de natureza previdenciária, em favor dos próprios advogados da causa, é compatível com o ordenamento jurídico e com a viabilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. No recurso extraordinário não se explicitou de que modo a decisão do Tribunal de origem teria violado o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição, o que atrai o verbete nº 284 da Súmula do STF.



    6. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão em pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Civil, na Lei nº 8.906, de 1994, (Estatuto da Advocacia) e no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, a análise da matéria demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo no recurso extraordinário não provido.



    _______



    Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, inc. VII, 168, parágrafo único; Lei nº 8.213, de 1991, art. 114; Lei nº 8.906, de 1994, art. 33; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 5º; CRFB, art. 100, §§ 13 e 14; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.331.593-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021; RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022; RE nº 1.454.931-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023; ARE nº 1.480.166-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. À conta do que está disposto no art. 114 da Lei nº 8.213, é vedada a cessão de créditos de natureza previdenciária, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária.” (e-doc. 25).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes Paulo Roberto Tissot e Portanova & Advogados Associados apontam violado o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República (CRFB). Aduzem ser preciso diferenciar o benefício do valor da condenação, alegando não haver óbice à cessão de crédito de precatório formalizada “entre as partes capazes, cujo objeto é lícito, possível e determinado, revestido da forma prescrita em lei”, nos termos do Código Civil Brasileiro. Afirmam que na Resolução nº 822, de 2023, do Conselho da Justiça Federal, autoriza-se e está regulamentada a cessão de créditos dos requisitórios. Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja homologada a cessão de crédito em discussão nestes autos (e-doc. 62).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 74).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao exame do agravo de instrumento:



    “A decisão agravada indeferiu o pedido pelo seguinte fundamento (evento 208, DESPADEC1): 



    (...)



    2. Há outra matéria pendente de solução. A sociedade de advogados que representa a parte exequente informou, no Evento 194, a cessão de direito do crédito do precatório em favor da própria sociedade e requereu a: 



    a) homologação da cessão de direitos; 



    b) alteração do precatório fazendo constar o nome da nova credora cessionária. 



    Decido. 



    3. Indefiro os pedidos, porque é ilícito o negócio de cessão de créditos obtidos no processo pelo cliente em favor do seu próprio advogado ou sociedade de advogados/advogadas na mesma causa. 



    A ilicitude decorre do dever estabelecido no artigo 33 do Estatuto da Advocacia (Lei n° 8.906/1994) de o(a) advogado(a) obrigar-se "a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina", que "regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional". Sendo que o Código de Ética proíbe o exercício da advocacia com qualquer procedimento de mercantilização, in verbis: 



    Art. 5º O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. 



    Por óbvio, ocorre mercantilização no negócio jurídico de aquisição onerosa dos créditos do cliente, obtidos no processo judicial, pelos próprios causídicos que atuaram na lide. 



    Via de consequência, restou configurada a hipótese do artigo 166, VII, do Código Civil, inquinando de nulo o negócio jurídico, porque a lei (Estatuto da Advocacia em conjunto com o Código de Ética e Disciplina) proíbe a prática desse negócio, o que pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, como autoriza o artigo 168, parágrafo único, do Código Civil. 



    Essa infração ética já foi declarada em múltiplas ocasiões por órgão da Ordem dos Advogados do Brasil, mais precisamente o Tribunal de Ética e Disciplina da Seção de São Paulo, como demonstram as seguintes ementas: 



    (...)



    Assim, inviável atribuir qualquer efeito, neste processo, à noticiada cessão de créditos.



    (...)



    O entendimento adotado sobre a questão até pouco tempo era no sentido de que a previsão contida no art. 114 da Lei nº 8.213 havia perdido espaço em razão da modificação empreendida no regime de precatórios pela Emenda Constitucional nº 62, que introduziu no texto constitucional, entre outros, o §13 do art. 100, nos seguintes termos: 



    O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. 



    Essa, inclusive, era a compreensão até então prevalecente nas turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    No entanto, a Constituição Federal de 1988, mesmo com esta possibilidade, não autoriza irrestritamente a cessão, sujeitando-se o regime de requisições de pagamento às especificidades do crédito, conforme previsão legal.



    Há, no texto constitucional, a estabelecida faculdade de cessão, o que não significa que possa ela existir quando lei a limite. 



    E é o que acontece no que diz respeito aos créditos previdenciários, formados costumeiramente em favor exclusivo de pessoas no mais das vezes desinformadas, de origem humilde, que durante anos aguardam o desfecho de processos judiciais. 



    A este contexto social correspondeu a finalidade da disposição contida no art. 114 da Lei nº 8.213, in verbis (grifos acrescidos): 



    Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. 



    Não há outra razão contida nesta norma legal senão o propósito de proteger a integralidade da renda previdenciária paga ao segurado, mensalmente ou no montante de valores em atraso, de qualquer ato constritivo ou, como aqui se configura, negocial. 



    Assim, está vedada, no âmbito previdenciário, a alienação ou cessão de crédito, e, somente se esta norma for declarada inconstitucional, o que não se presume, poderá ser acreditada a compreensão de ser bastante a disposição constitucional acima referida para convalidar a pretensão da agravante. 



    Ainda que prossigam as turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecendo a possibilidade da cessão de créditos de precatório de natureza previdenciária, venho por me alinhar àquela que parece ser a posição atual dominante no Superior Tribunal de Justiça, cujos julgados corroboram a vigência da vedação contida no art. 114 da Lei nº 8.213/91, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária. Atente-se para os seguintes julgados:



    (...)



    Registre-se, ainda, que sequer se pode falar em negativa de vigência à Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, modificada já sucessivas vezes, uma vez que, além de o aludido ato normativo não fazer menção expressa à cessão de precatórios de natureza previdenciária, não pode, de todo modo, exceder a disposição de lei.



    (...)



    Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada.



    Dispositivo 



    Em face do que foi dito, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 25, p. 2-5).



    6. De início, observo que, nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes se limitaram a apontar a existência de ofensa ao art. 100, §§ 13 e 14, sem, contudo, explicitarem de que modo a decisão formalizada pelo Tribunal de origem teria incorrido em tal violação. O recurso, assim, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teriam os recorrentes. Isso porque o Colegiado a quo decidiu com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, no Código Civil, na Lei n° 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia) e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.



    8. Assim, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa ao consignado, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, cito as ementas abaixo:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91)) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.331.593-AgR-segundo/SP, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.454.931-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.480.166-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 03/05/2024; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator